Tribunal: TJMT
Processo: 1018551-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018551-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), RONALDO DA COSTA NOGUEIRA - CPF: 038.373.371-54 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DA SILVA - CPF: 036.134.121-01 (VÍTIMA), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE HOMOGENEIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E EVENTUAL PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME E DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação do paciente não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é decretada e mantida enquanto subsistir o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Não há falar em ausência dos pressupostos da decretação da prisão preventiva quando a medida se ampara em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes da autoria do crime e demonstração da imprescindibilidade da
ultima ratio
como garantia da ordem pública, notadamente para resguardar a vida e a integridade física da vítima em contexto de violência doméstica e/ou familiar, quando supostamente descumpridas, pelo paciente, medidas protetivas de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ronaldo da Costa Nogueira
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, por manter preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, capitulado no artigo 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006.

A impetrante argumenta que, mesmo em caso de condenação, não será imposto ao paciente o início do cumprimento da sanção privativa de liberdade em regime fechado, o que revelaria a ausência de homogeneidade entre a custódia cautelar e a pena em perspectiva.

Alega que a vítima, mesmo ciente das medidas protetivas aplicadas em seu benefício, entrava em contato com o paciente, por mensagens de aparelho celular, sempre que precisava de dinheiro, autorizando, “
de certo modo
”, que
Ronaldo
se aproximasse dela.

Assevera que, na data do fato, o paciente se deparou com a ofendida em uma lanchonete, na qual, segundo a impetrante,
Ronaldo
nem sequer sabia que a vítima estaria quando para lá se dirigiu, tanto que, tão logo percebeu a presença da ofendida, o paciente teria deixado o local e ido a um bar. Contudo, de acordo com a impetrante, a própria vítima, coincidentemente, decidiu ir ao mesmo bar, onde teria ocorrido o entrevero ensejador da decretação da prisão preventiva do paciente.

Aduz que não houve ameaça por parte de
Ronaldo
, mas um “
mero desabafo ocorrido no calor da discussão sem qualquer caráter intimidador
”.

Acrescenta que o fato de o paciente ter empreendido fuga ao perceber que seria abordado pela Polícia não constitui fundamento para a manutenção da
ultima ratio
, pois a fuga seria mero exercício do direito de autodefesa e “
reflexo instintivo de preservar a liberdade
”.

Por fim, sintetiza que não estão preenchidos, na espécie, os requisitos da decretação da prisão preventiva.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 178463157).

Junta documentos (Ids. n. 178463159 a 178463165).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 178598655).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 179399695).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 179727199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Ronaldo da Costa Nogueira
, ora paciente, encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tipificado no artigo 24-A,
caput
, da Lei n. 11.340/2006.

A impetrante argumenta que, mesmo em caso de condenação, não será imposto ao paciente o início do cumprimento da sanção privativa de liberdade em regime fechado, o que revelaria a ausência de homogeneidade entre a custódia cautelar e a pena em perspectiva.

Alega que a vítima, mesmo ciente das medidas protetivas aplicadas em seu benefício, entrava em contato com o paciente, por mensagens de aparelho celular, sempre que precisava de dinheiro, autorizando, “
de certo modo
”, que
Ronaldo
se aproximasse dela.

Assevera que, na data do fato, o paciente se deparou com a ofendida em uma lanchonete, na qual, segundo a impetrante,
Ronaldo
nem sequer sabia que a vítima estaria quando para lá se dirigiu, tanto que, tão logo percebeu a presença da ofendida, o paciente teria deixado o local e ido a um bar. Contudo, de acordo com a impetrante, a própria vítima, coincidentemente, decidiu ir ao mesmo bar, onde teria ocorrido o entrevero ensejador da decretação da prisão preventiva do paciente.

Aduz que não houve ameaça por parte de
Ronaldo
, mas um “
mero desabafo ocorrido no calor da discussão sem qualquer caráter intimidador
”.

Acrescenta que o fato de o paciente ter empreendido fuga ao perceber que seria abordado pela Polícia não constitui fundamento para a manutenção da
ultima ratio
, pois a fuga seria mero exercício do direito de autodefesa e “
reflexo instintivo de preservar a liberdade
”.

Por fim, sintetiza que não estão preenchidos, na espécie, os requisitos da decretação da prisão preventiva.

Sem razão, contudo.

Depreende-se dos autos que, em 2 de outubro de 2022, Jacqueline da Silva compareceu à Delegacia de Polícia de Mirassol D’Oeste e declarou:

“
QUE namorou com
RONALDO
durante um ano; QUE terminaram o relacionamento há dois meses; QUE ele não aceita o fim do relacionamento; QUE todos os dias vai na sua casa, briga com a declarante, lhe ameaça dizendo que vai matar a declarante e depois vai se matar caso não volte o relacionamento com a declarante; QUE o suspeito liga dizendo que não aceita a declarante se relacionar com outra pessoa; QUE a declarante não pode sair sozinha, que o suspeito começa a brigar com a declarante; QUE deseja fazer medida protetiva em desfavor do suspeito
” (Id. n. 178463161, p. 16;
sic
).

No dia seguinte, o magistrado plantonista fixou medidas protetivas de urgência em favor de Jacqueline,
in verbis
:

“
Dessa feita, na forma e com supedâneo no artigo 18 e seguintes da Lei 11.343/2006, pelo prazo máximo de 06 (seis) meses, DETERMINO as seguintes providências:

a) PROÍBO O OFENSOR de se aproximar da vítima, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 500 metros;

b) PROÍBO O OFENSOR de manter contato com a vítima, seus familiares, testemunhas por qualquer meio de comunicação;

c) PROÍBO O OFENSOR de frequentar a residência da vítima, a fim de preservar sua integridade física e psicológica da vítima;

d) DEFIRO o pedido de afastamento do lar pelo ofensor;

10. Para a garantia da efetividade desta decisão a VÍTIMA, também fica proibida de se aproximar do demandado, inclusive por telefone e meios eletrônicos, sob pena de perda da validade da medida
” (Id. n. 178463161, pp. 20-21;
sic
).

Verifica-se que tanto o paciente quanto a vítima foram intimados do
decisum
na mesma data, ou seja, em 3 de outubro de 2022 (Id. n. 178463161, p. 27).

Em decisão proferida no dia 13 do mesmo mês, a impetrada modificou ligeiramente as referidas medidas,
in verbis
:

“
Considerando o caráter finalístico da norma respectiva, qual seja, o de criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ‘in casu’, determino que o requerido cumpra as determinações já impostas na decisão anterior, bem como submeta ainda as seguintes condições:

I) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência;

II) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas do fato no limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância;

III) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas ou por qualquer meio de comunicação;

IV) proibição de frequentar a residência da vítima, do local de trabalho da vítima, bem como a residência de familiares e amigos da vítima, com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

V) comparecimento em audiência que será realizada com esta Magistrada, na data de 01/12/2022 às 14h00min.
(...)
.

VII) comparecimento e/ou participação nos projetos de recuperação e reeducação, restauradores do diálogo, bem como acompanhamento psicossocial do requerido, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio, na data de 11/11/2022, às 14h00min
” (Id. n. 178463161, p. 36;
sic
).

Contudo, em 27 de abril do corrente ano, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de
Ronaldo
, informando que o paciente havia descumprido medidas protetivas de urgência,
in verbis
:

“
A vítima requereu medida protetiva em face da violência perpetrada por
RONALDO NOGUEIRA
, tendo sido deferida pela douta magistrada (Pje 1003274-70.2022.8.11.0011).

Contudo, conforme boletim de ocorrência 2023.18952, registrada no dia 21/01/2023 (dentro do prazo de vigência da medida protetiva), o suspeito xingou a vítima com palavras de baixo calão, a saber, vagabunda e biscate. Jaqueline pegou suas filhas e foi para casa, contudo,
Ronaldo
a seguiu e a ameaçou.

Ato contínuo,
Ronaldo
foi até o veículo e pegou um objeto, mas Jacqueline não soube dizer o que era. O suspeito disse que se for preso iria matá-la.

No dia 27/04/2023, apesar de a medida ter expirado,
Ronaldo
continua perseguindo a vítima, enviando mensagens diariamente, ameaçando-a e xingando-a com palavras de baixo calão (boletim de ocorrência 2023.115999). A vítima está tão amedrontada, que requereu novas medidas protetivas de urgência
” (Id. n. 178463161, p. 105;
sic
).

O magistrado plantonista da Comarca de Mirassol D’Oeste acolheu a representação policial e decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos:

“
Os requisitos para a prisão preventiva estão estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Dentre eles estão a ‘prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.’.

A existência do crime está demonstrada pelas declarações prestadas até o presente momento da persecução penal. Isso porque a vítima já havia registrado boletim de ocorrência em 21.01.2023, contra o ofensor.

Além disso, na presente data, a vítima solicitou novas medidas protetivas, e apesar de ser intimado, o suspeito vem importunando a vítima e descumprindo as medidas protetivas.

Do mesmo modo, os indícios de autoria ressaem do mesmo conjunto probatório.

Acrescenta-se a isso, segundo a lei, que a prisão preventiva pode ser decretada ‘por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal’.

Neste particular, há evidência robusta de que a instrução criminal e a aplicação da lei penal poderão ser prejudicadas se o réu permanecer em liberdade.

Ademais a periculosidade do agente se revela como um atentado à ordem pública, eis que há o eminente perigo à integridade física e psicológica da vítima.

Portanto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
RONALDO NOGUEIRA
, já qualificado nos autos
” (Id. n. 178463161, p. 115;
sic
).

Nesse contexto, constata-se que, embora sucinta, a decisão que decretou a segregação provisória do paciente se encontra devidamente fundamentada na existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes da autoria do crime, bem como na imprescindibilidade da medida como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em conformidade com o art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Depreende-se do Boletim de Ocorrência n. 2023.196607 que o respectivo mandado de prisão foi cumprido em 14 de julho último em circunstâncias fortuitas. Com efeito, consta do referido B.O. que uma equipe da Polícia Militar, em rondas ostensivas no bairro Alto da Boa Vista, deparou-se um motociclista em atitude suspeita, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, tentou empreender fuga em alta velocidade, mas perdeu o controle do veículo em uma rua não pavimentava e caiu, ocasião em que os policiais constataram que tal indivíduo –
Ronaldo
– possuía um mandado de prisão pendente de cumprimento (Id. n. 178463161, p. 127).

Em seguida, o paciente pleiteou a revogação da custódia (Id. n. 178463161, pp. 152-162). Porém, após manifestação desfavorável do
parquet
(Id. n. 178463161, pp. 169-170), a impetrada indeferiu tal pedido,
in verbis
:

“
A Defesa aduz em síntese pela revogação da prisão preventiva do custodiado, alega que a requerente procura o custodiado para lhe pedir dinheiro, aduz ausência dos requisitos da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, primariedade, bons antecedentes, residência fixa e o custodiado não tem intenção de fugir do distrito da acusação.

Neste sentido, analisando detalhadamente a medida cautelar outrora imposta por este juízo, constato que não merece acolhida o pleito Defensivo, de modo que ainda subsistem motivos que ensejaram a segregação cautelar do denunciado.

Em análise detalhada da medida cautelar outrora imposta por este Juízo, constato ser imperiosa a sua manutenção, considerando a persistência dos motivos ensejadores da prisão e a não alteração do quadro jurídico que ensejou a medida.

Nessa esteira, insta consignar que a prisão cautelar é regida pela cláusula ‘rebus sic stantibus’, devendo ser mantida enquanto perdurar a sua necessidade no caso concreto.

Nesta senda, compulsando os autos e o decreto prisional outrora proferido, verifico que permanecem hígidos os motivos ensejadores da custódia cautelar do custodiado, vez que ainda subsistem no caso concreto os requisitos e pressupostos para a decretação da medida, assim como a sua condição de admissibilidade.

Neste sentido, as alegações de ter a vítima procurado manter contato com o requerido serão melhor apurados na instrução processual. Importante ressaltar que embora a vítima solicitou medida protetiva por 03 (três) ocasiões, as quais foram distribuídas sob os números 1000793-37.2022.8.11.0011, e n. 1003274- 70.2022.8.11.0011 e n. 1001228-74.2023.8.11.0011, todas em desfavor do custodiado.

Em ocasião recente o custodiado foi preso justamente por descumprimento de medida protetivas, auto de prisão em flagrante 1003485-09.2022.8.11.0011, a qual foi determina da prisão pelo prazo de 30 (trinta) dias. O custodiado foi colocado em liberdade no dia 19/11/2022, entretanto, mesmo ciente das medidas de proteção em favor da vítima retornou a manter contato, desta vez proferindo ofensas e ameaças de morte.

Assim, conforme os fatos em apuração não se trata de fato isolado na vida do ex-casal.

Outrossim, destaca-se que no momento do cumprimento do mandado de prisão o custodiado empreendeu fuga, conforme descrito no relatório de id. 123461833.

Neste sentido o cárcere cautelar se apresenta indispensável para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e necessidade de proteção da vítima. A garantia da ordem pública resta abalada pela gravidade em concreto do descumprimento da medida protetiva e ameaças proferidas pelo custodiado.

Outrossim, constato que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes a assegura a aplicação da lei penal e resguardo da ordem pública, nos termos do Enunciado 43 Egrégio Tribunal de Justiça:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

Ressalto que o cárcere cautelar se apresenta indispensável para garantia da ordem pública, para aplicação da lei penal, necessidade de proteção da integridade física e psicológica da vítima, bem com o cumprimento das medidas protetivas.

Ante o exposto, se verifica que não houve qualquer alteração fática em relação à prisão do custodiado e que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva e mantenho a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos e expostos nesta decisão
” (Id. n. 178463161, pp. 172-173;
sic
).

Nota-se que a magistrada fundamentou adequadamente a manutenção da
ultima ratio
, reportando-se, nesse particular, à aparente propensão do paciente à reiteração delitiva, bem como à imperatividade de se preservar a integridade física da vítima.

Com efeito, entendo que, em situações como a dos autos, a custódia cautelar se faz necessária para evitar a escalada de comportamentos perniciosos que, não raro, culminam em verdadeiras tragédias.

Diga-se de passagem que, malgrado a impetrante afirme que a própria vítima vinha entrando em contato com o paciente, o único elemento probatório apresentado nesse sentido é uma
screenshot
de supostos registros chamadas feitas pela ofendida em 29 de março por meio do aplicativo
Instagram
(Id. n. 178463161, p. 153), em data
posterior
àquela que teria caracterizado o descumprimento das medidas protetivas de urgência, de modo que tal contato, de modo nenhum, seria apto a demonstrar a aventada “autorização” da vítima para que o paciente pudesse se aproximar dela.

Convém pontuar que a jurisprudência pátria, há muito, consolidou o entendimento de que, tratando-se de delitos cometidos em contexto de violência doméstica e/ou familiar, usualmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume particular relevo probatório, sobretudo quando em jogo a mera aplicação de medidas protetivas de urgência. Portanto, a simples alegação de que nada do que relatado pela ofendida aconteceu nos moldes por ela narrados não se presta a infirmar a prisão preventiva do paciente, sobretudo porque a tese de negativa de autoria é questão afeta ao mérito da persecução penal, não sendo passível de apreciação no rito célere do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatório, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

Por fim, frise-se que meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é decretada e mantida enquanto subsistir o
periculum libertatis
, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.

Nesse contexto, não se identifica, ao menos por ora, situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023